Tribunal: TJPA
Processo: 0005147-14.2005.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005147-14.2005.8.14.0051

APELANTE: JAILSON REBELO PICANCO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005147-14.2005.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JAILSON REBELO PICANCO

ADVOGADO: DOUTOR KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB PA 22.428

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR.
VÍCIO NA QUESITAÇÃO
. REJEITADA. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO VERIFICADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005147-14.2005.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JAILSON REBELO PICANCO

ADVOGADO: DOUTOR KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB PA 22.428

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JAILSON REBELO PICANCO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I, IV do CP a pena de 15 anos, a ser cumprida incialmente em regime fechado e absolveu os demais acusados.

Narra a inicial acusatória que no dia 09/05/2005 por volta das 01:00 da manhã, o recorrente foi acionado via rádio para averiguar uma ocorrência no bar do Osama, onde alguns indivíduos estariam causando desordem.

Chegando no local, os policiais foram informados que os indivíduos teriam se deslocado na direção das ruas Hortência e Orquídea, ao passarem pelas referidas ruas encontraram Josimar Almeida Bentes que começou a jogar pedras na viatura e, armado com um pedaço de madeira, na companhia de seus irmãos e sua mãe, resistiu a voz de prisão, golpeando o apelante.

Ato contínuo, o recorrente deu um tiro de advertência, entretanto as agressões continuaram e o policial viu-se obrigado a efetuar o segundo disparo no abdômen de Josimar, que não resistiu e veio a óbito às 04:00 da manhã.

Contudo, há nos autos outra versão.

No dia 09/05/2005 por voltas de 01h, a senhora Eugenilda, mãe do ofendido, percebeu um vulto se esgueirando as proximidades de sua casa, sendo reconhecido depois como o apelante.

Eugenilda indagou sobre as intenções do recorrente e pediu-lhe que se retirasse da propriedade, vez que não detinha ordem judicial para tanto, no que não foi atendida. O apelante chamou os demais integrantes da guarnição bem como o dono do Bar do Osama, o também policial Cleston.

Ao perceberem que sua genitora falava com alguém, Josimar e Joelton saíram do interior da casa para averiguar. Notaram que se tratava do recorrente, momento em que a vítima procurou se armar com um pedaço de pau e pediu-lhe que se retirasse do local.

Noticia ainda que durante todo o desenrolar dos fatos o apelante, empunhando sua arma, fazia ameaças de morte ao ofendido.

Ressaltou que os policiais que acompanhavam o Sargento Jailson na oportunidade, não sacaram suas armas, porém nada fizeram para impedir o apelante de disparar contra o ofendido atingindo-o na região do abdômen.

Posteriormente, a vítima foi arrastada pelo recorrente, colocada na viatura de polícia e levada ao hospital, vindo a óbito 3 horas depois.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória do apelante e absolutória dos demais réus.

Irresignada, a Defesa se insurge pugnando preliminarmente pela nulidade do processo por vício na quesitação e cerceamento de defesa, aduzindo no mérito que a decisão é contrária às provas dos autos e, subsidiariamente pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4337544).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE TESE DEFENSIVA.

No tocante a alegada nulidade por vício na quesitação, a dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal é clara ao preceituar que
as nulidades deverão ser arguidas da seguinte forma
:
as do julgamento em plenário
, em audiência ou
em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Assim, inerte o recorrente, tal pleito restou precluso. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.

Sobre o assunto, trago jurisprudência do STJ que ilustra tal posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, III, DO CP.
VÍCIO NA QUESITAÇÃO
.
NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
.
PRECLUSÃO
. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP ( HC 217.865/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/05/2016).
2. Se os quesitos permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas ao recorrente, não se verifica erro ou deficiência apta a macular a sessão de julgamento, sendo que a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão exigiria o revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo ( AgRg no HC 259872/AP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2013). 4. A tese referente à ocorrência de bis in idem, no que tange à qualificadora do perigo comum, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, ressentindo-se do indispensável requisito do prequestionamento, mesmo que, a despeito da alegação de oposição de embargos de declaração, deveria ser arguida ofensa ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu, sendo de rigor a incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 6. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1885871 DF 2020/0183919-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA) [
grifei
]

Diante de tais fatos,
rejeito a preliminar
.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS E OITIVA DE TESTEMUNHAS.

Adianto que a preliminar não comporta acolhimento.

O simples indeferimento do pleito não teve o condão de introduzir nulidade insuperável no processo.

Através das provas, é possível comprovar a existência da verdade de um fato que influencia diretamente no convencimento do julgador.

Compete, pois, ao magistrado presidente verificar a necessidade da prova para a construção do seu convencimento, que influenciará na sua convicção e legitimará a sentença.

Neste sentido, trago recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE CONTRA DUAS VÍTIMAS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, “ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.” (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). 2. “Não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP”. (AgRg no AgRg no AREsp 1.653.190/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 31/8/2020). 3. In casu, após o encerramento do interrogatório, a juíza questionou as partes quanto ao requerimento de realização de diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. Tanto a defesa quanto a acusação nada requereram, razão pela qual a magistrada determinou às partes que se manifestassem em alegações finais, tendo o defensor público, que à época assistia ao réu, assinado a ata da audiência, sem fazer registrar qualquer insatisfação, além de haver regularmente apresentado suas alegações finais. 4. Apenas posteriormente, a defesa do réu protocolizou petição, requerendo a conversão do julgamento em diligência, a fim de ouvir testemunhas, realizar inspeção e constatação do local onde o acusado reside, e, bem assim, a confecção de um Laudo Psicossocial por Assistente Social. 5. Requerimento alcançado pela preclusão consumativa, pois foi protocolado em momento inoportuno, após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, sendo que, ao final da audiência de instrução, a defesa teve oportunidade e não se manifestou acerca da realização de qualquer diligência. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 690.493/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Ademais, na hipótese não restou comprovado efetivo prejuízo à Defesa capaz de ensejar a pretendida nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

3.

MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

O Recorrente postula ainda, a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Razão não assiste ao apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual em seu inciso XXXVIII, reconhece a instituição do júri, assegurando-se a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri aos casos em que sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme se verifica a seguir.

A materialidade é inconteste, a autoria delitiva está consubstanciada nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

Sandra Maria de Souza em seu depoimento (fls. 699/703) afirmou que:

“(...) Que não viu nada na mão da vítima e esta ficou sempre longe do réu Jailson; Que não viu “Eugênio” ou Joelton agredido alguém naquela oportunidade; Que o “negócio” do réu Jailson era com a vítima, pois esta gostava da enteada de Jailson. (...)

Que presenciou os fatos narrados acima de 8 a 6 metros de distância; (...)”

Em igual sentido, as demais testemunhas coadunaram os fatos descritos na inicial acusatória.

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ademais, observo que a tese de legitima defesa encontra-se isolada e em discordância com o montante probante dos autos.

Salienta-se que a matéria foi objeto de debates em plenário, e a quesitação formulada não foi impugnada pela defesa, razão pela qual inviável a rediscussão da matéria sob pena de afronta a soberania do Júri.

Cassar a sentença do tribunal popular seria adentrar indevidamente na soberania atribuída constitucionalmente aos jurados, logo deixo de acolher os pedidos de reconhecimento de legitima defesa, bem como o de anulação do julgado por contrariedade à prova dos autos.

4.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL.

Prosseguindo,
subsidiariamente
, a Defesa requer a desclassificação, porque ausente a intenção de matar do agente.

Compulsando os autos, observo que não lhe assiste razão.

O Recorrente narra que na data do fato, atendeu a chamado da central para que fosse averiguar queixa de tumulto, que ao chegar no local recebeu informação de que os autores teriam saído em determinada direção. Em sentido contrário, o próprio dono do estabelecimento, Sr. Cleston, afirmou ter levado a guarnição até a residência da vítima.

Aduz o apelante que a vítima e seus familiares iniciaram as agressões em via pública, atirando paus e pedras em direção a viatura. Afirmação desmentida pelas testemunhas, que declararam que o conflito ocorreu dentro da casa da mãe do ofendido, tendo o recorrente invadido a residência.

Outro ponto que chama a atenção é a alegação do apelante de que carregou a vítima para o carro para levá-la ao hospital, informação contrária aos depoimentos prestados e ao próprio laudo necroscópico, que demonstra que o ofendido foi arrastado pelo chão.

Pel
o que se observa, não há elementos que sustentem a desclassificação pretendida.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 01/12/2022